Tribunal: TJDFT
Processo: 0747505-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, visando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de duplicidade de mandados de prisão, ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea, bem como excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) examinar se há excesso de prazo na segregação cautelar que configure constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi regularmente decretada com base nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente e da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de diversas porções de entorpecentes, balança de precisão e quantia em dinheiro, no contexto de investigação criminal voltada a apurar organização criminosa de tráfico de drogas.
4. A alegação de duplicidade de mandados de prisão é afastada, pois o decreto prisional impugnado vincula-se unicamente ao processo principal no 0756229-27.2024.8.07.0001, não havendo duplicidade de custódias.
5. O fumus comissi delicti e o periculum libertatis estão comprovados pela materialidade e pelos indícios de autoria, bem como pela existência de condenações anteriores do paciente por tráfico e associação para o tráfico, demonstrando sua habitualidade criminosa e risco concreto de reiteração delitiva.
6. A gravidade concreta e a reiteração específica autorizam a custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o risco à ordem pública, nos termos do artigo 282, inciso II, do CPP.
7. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
8. Não há excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, com audiência de instrução redesignada em razão da oitiva de testemunhas pendentes, inexistindo desídia do Juízo. O prazo para conclusão da instrução deve ser avaliado sob o prisma da razoabilidade, não de forma meramente aritmética.
9. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão refere-se à permanência atual dos motivos autorizadores da custódia, e não à data dos fatos, de modo que a prisão preventiva permanece legítima diante da persistência do risco à ordem pública.
10. Os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade não se aplicam à prisão cautelar em cotejo com o regime da pena, porque são institutos jurídicos distintos.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I e II. CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII. Lei 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024; STJ, AgRg no HC no 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 25/10/2021; TJDFT, Acórdão no 1672911, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1/3/2023, DJe 16/3/2023; TJDFT, Acórdão no 1946141, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJe 3/12/2024.